Tribunal: TJES
Processo: 0024582-04.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024582-04.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGOR SILVA SOBRAL

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 132 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, julgou procedente o pedido para condená-lo, solidariamente com o condutor do veículo, ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28/12/2015, sob o fundamento de que o automóvel ainda se encontrava registrado em nome do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil do antigo proprietário por danos causados em acidente de trânsito envolvendo veículo alienado, cuja transferência não fora levada a registro no órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A transferência da propriedade de bens móveis, como o automóvel, opera-se com a tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, tendo o registro junto ao órgão de trânsito natureza meramente administrativa.

4)
A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado, consoante o entendimento consolidado na Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
O apelante comprova a alienação do veículo ao corréu em 06 de janeiro de 2014, quase dois anos antes do sinistro, por meio de "Instrumento Particular de Compra e Venda de Automóvel" assinado por duas testemunhas.

6)
A posse e a condução do veículo pelo comprador no momento do acidente configuram a manifestação da tradição, elemento central para a transferência da propriedade.

7)
O comprador, em contestação, não nega a aquisição do bem na data pactuada, o que representa consentimento tácito quanto à condição de proprietário de fato do veículo desde a celebração do negócio.

8)
O conjunto probatório, consistente no contrato, na posse do bem pelo comprador e na ausência de controvérsia sobre a venda entre os contratantes, demonstra a alienação em data anterior ao acidente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que o reconhecimento de firma no documento tenha ocorrido posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A transferência de propriedade de bem móvel se perfaz com a tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, possuindo o registro junto ao órgão de trânsito natureza meramente administrativa.

2. Comprovada a alienação do veículo em data anterior ao sinistro, cessa a responsabilidade civil do antigo proprietário pelos danos decorrentes do acidente, ainda que ausente a comunicação da venda ao órgão de trânsito (Súmula 132/STJ).

3. A prova da tradição pode ser feita por meio de contrato de compra e venda, corroborado pela posse do veículo pelo adquirente ao tempo do fato e pela ausência de impugnação da venda pelas partes contratantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, por meio da qual pretende a seguradora apelada ser ressarcida dos valores despendidos para o conserto do veículo da segurada, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28/12/2015, causado pelo veículo de placa MTW-3834, conduzido pelo Sr. Gilson Ribeiro de Lima.

A sentença julgou procedente a pretensão, condenando solidariamente o condutor (Gilson) e o proprietário registral do veículo, aqui apelante, sob o fundamento de que o último não logrou comprovar, de forma eficaz perante terceiros, a alienação do bem em data anterior ao sinistro.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade do apelante, na condição de antigo proprietário do veículo, pelos danos decorrentes do acidente.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental partir da premissa de que a transferência da propriedade de bens móveis, como é o caso do automóvel, opera-se com a tradição, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil.

O registro junto ao órgão de trânsito possui natureza meramente administrativa, e sua ausência não obsta, por si só, o reconhecimento da alienação para fins de responsabilidade civil.

A compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que, uma vez comprovada a alienação e a tradição do veículo em data anterior ao sinistro, cessa a responsabilidade do antigo proprietário pelos danos que venham a ser causados.

Esse entendimento encontra-se consolidado na
Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça
, que enuncia:
"A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado."

No caso, observa-se que o apelante colacionou aos autos o "Instrumento Particular de Compra e Venda de Automóvel" (fls. 84/86-v do volume 2), no qual consta expressamente a data de
06 de janeiro de 2014
como sendo a de celebração do negócio jurídico com o corréu Gilson Ribeiro de Lima.

Embora o reconhecimento de firma das assinaturas tenha ocorrido em data posterior (31/07/2017), a análise do conjunto probatório não pode se limitar a essa formalidade, sob pena de se prestigiar a forma em detrimento da realidade dos fatos.

Primeiramente, o contrato fora assinado por duas testemunhas, o que reforça a presunção de celebração na data nele aposta. Em segundo lugar, e de crucial importância, é fato incontroverso que, no momento do acidente, quase dois anos após a data declarada da venda, o veículo estava na posse e era conduzido pelo comprador, Sr. Gilson, a manifestação mais elementar da tradição.

Por fim, o próprio comprador, ao apresentar defesa nos autos, em nenhum momento negou a aquisição do veículo ou a data da transação; a contestação apresentada focou-se exclusivamente na dinâmica do acidente e no valor dos danos, o que configura consentimento tácito quanto à sua condição de proprietário de fato do bem desde a data pactuada.

Portanto, a sentença impugnada, ao se ater unicamente à data do reconhecimento de firma para desqualificar a prova da venda, acaba por ignorar a força probante dos demais elementos, que, em conjunto, conferem inegável verossimilhança à tese defensiva.

A posse direta do comprador, a existência de contrato assinado por testemunhas e a ausência de controvérsia sobre a venda entre os próprios contratantes são suficientes para, no caso, aplicar a ratio da Súmula 132 do STJ e afastar a responsabilidade do antigo proprietário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou

provimento
para julgar improcedente o pedido em relação ao apelante
.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência em relação ao apelante e condeno a autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrente, os quais fixo em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º
do
art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.